Tribunal: TJES
Processo: 5005716-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005716-48.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELINEIA REGINA DA CUNHA SILVA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5005716-48.2024.8.08.0012

Recorrente: ELINEIA REGINA DA CUNHA SILVA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS MENSAIS PELOS SERVIÇOS
"SERVIÇOS DIGITAIS"
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRENTE. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA PLANO CONTRATADO. RECURSO DA RE
QUERENTE
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Depreende-se dos autos que a parte consumidora, ao verificar a fatura da sua conta de telefonia móvel, foi surpreendida com a cobrança de serviços que não teriam sido por ela contratados. Por tal razão, pleiteou a suspensão das cobranças, o indébito dos valores indevidamente pagos e o dano moral pelo descumprimento contratual.

Sustenta a empresa requerida que as cobranças não são abusivas e não oneram o consumidor, refutando os argumentos autorais.

Pois bem. Não encontro irregularidade nas cobranças praticadas pela recorrida, da mesma forma como motivado na sentença objurgada.

A(s) rubrica(s) denominada(s)
"SERVIÇOS DIGITAIS - Skeelo Audiobooks, Ubook, Clube de revistas, Funkids”
e outros discriminados na inicial não agrega(m) qualquer custo ao pacote contratado. Basta verificar que o somatório do mencionado lançamento às demais cobranças totaliza o valor do plano solicitado pela parte autora. Logo, há apenas a contraprestação pelos serviços avençados, distribuída contabilmente, e não a inclusão de novos pacotes ou serviços sem a solicitação do aderente. A discriminação atende ao dever informativo e não se apresenta mácula de abusividade.

Ante o exposto, recurso inominado
CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9099/95, enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF
1
. Condena-se a parte recorrente no pagamento de custas, assim como em honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial em razão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)